Tribunal: TJPA
Processo: 0803857-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803857-83.2021.8.14.0401

APELANTE: ESTEVÃO RICARDO DOMINGUES DE SÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803857-83.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA

APELANTE: ESTEVÃO RICARDO DOMINGUES DE SÁ

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 31/05/2021. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 10/08/2021. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CP). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 02 (DOIS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, reconhecimento da Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º E 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, reconhecendo de ofício a prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de abril de 2024 e término no dia 22 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ESTEVÃO RICARDO DOMINGUES DE SÁ
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
(ID nº 11441007) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
02 (dois)

anos de reclusão no regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade imposta pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada retro.

Narrou a denúncia
(fls. 145/149, ID nº 11440959), em síntese, que
no dia 18/03/2021, por volta das 02:25 horas, p
oliciais militares estavam em diligências quando avistaram o nacional ESTEVÃO RICARDO DOMINGUES DE SÁ em atitude suspeita, tendo em vista que este ao perceber a presença da viatura policial tentou esconder-se.

Devido a atitude do denunciado, os policiais resolveram abordá-lo, sendo que durante a revista vieram a encontrar precisamente no bolso de sua bermuda, as drogas correspondentes à substância cocaína e a quantia em dinheiro, ambas supracitadas.

Ato contínuo, os policiais interpelaram o denunciado sobre a procedência do material, sendo que o mesmo veio a relatar que não poderia informar o nome do seu fornecedor, contudo, o mesmo informou que vendia cada “peteca” pelo valor de R$ 20,00. Não obstante, ao ser questionado sobre a possibilidade de haver mais drogas, o denunciado revelou aos policiais que havia escondido mais drogas na estante do seu quarto em sua residência.

A guarnição foi até a casa informada pelo denunciado, sendo que o imóvel ficava nas proximidades. Ao chegarem no local, eles encontraram o restante dos entorpecentes, sendo precisamente a “maconha” que estava no mesmo local onde o denunciado havia relatado anteriormente.

O denunciado foi preso e conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
o apelante
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 276/282, ID nº 16282452), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para uso e, por fim, pelo afastamento da multa e custas processuais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 241/250, ID nº 15944416), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 294/307, ID nº 17022418), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ESTEVÃO RICARDO DOMINGUES DE SÁ
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
(ID nº 11441007) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
02 (dois)

anos de reclusão no regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade imposta pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada retro.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, e, o afastamento da pena de multa e custas processuais, deixo de apreciar o ora pedido em razão da ocorrência da prescrição, por ser questão de ordem pública.

Em razão da pena definitiva do apelante ser de 02 (dois) anos de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 31/05/2021, consoante se verifica à fl. 163, ID nº 11440970. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 10/08/2021 (fls. 215/230, ID nº 11441007), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa (conforme cópia de sua carteira de identidade – fl. 13, ID nº 11440935, comprovando que o réu nasceu no dia 19/01/2003), o mencionado prazo prescricional de 04 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
02 (dois) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória recorrível (10/08/2021) bem como deste voto, transcorreram mais de 02 anos e 07 meses
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 25/04/2024